Tribunal: TJES
Processo: 0009273-63.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009273-63.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.

MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
ABSOLVIÇÃO.
REFORMA DA REPRIMENDA.
IMPOSSIBILIDADE.
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.

A
materialidade
do delito restou comprovada por meio do Inquérito Policial de no 2023.0000.1794-22 e na MPU de no 0008172-88.2022.8.08
.
Por sua vez, a
autoria
delitiva também se mostrou indene de dúvidas, como demonstra o depoimento judicial
e instrutório
da vítima,
dos policias militares, e da testemunha ALZIRA
.

2
.
a

culpabilidade

deve ser maculad
a
posto que
o apelante além de ofender a integridade da vítima como mulher, em contexto doméstico, a menosprezou em razão de sua orientação sexual, fato esse que já é sabido como crime atualmente.
Quanto a
personalidade
,
nota-se que o réu age corriqueiramente de maneira agressiva quando faz usos de entorpecentes e álcool, conforme relatado pelas vítimas. Isto posto, salienta-se ainda que as provocações não se deram de modo inicial, mas já sendo essa uma conduta reiterada, uma vez já presente um cotexto de condutas similares agressivas.
Em corolário lógico,
as

circunstâncias do crime

mostrou evidenciada
eis que as condutas praticadas se deu de maneira
infundada, uma vez que se quer houve alguma ação da vítima, sobretudo na presença de sua avó, idosa.
Em segunda e terceira fase, nada foi
maculado
, restando a manutenção integral da sentença vergastada.

3
.
Nessa senda,
nota-se que em ocasional
afast
amento

d
a aplicação da suspensão condicional da pena,
restaria o cumprimento de pena em
substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito.
Todavia, é de notório direito, a vedação expressa pelo próprio Código Penal, em seu artigo 44, inciso I do CP, culminado a Súmula nº 588/STJ
1
, em razão de proferidas ameaças.

4
.

Recurso conhecido e improvido.

1
DIREITO PENAL - LEI MARIA DA PENHA
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
(
TERCEIRA SEÇÃO
, julgado em
13/09/2017
, Dje
18/09/2017
)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0009273-63.2022.8.08.0024

APELANTE: MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por Marcos Antônio Rodrigues da Silva, em razão do seu inconformismo com os termos da r. sentença de fls. 126/130, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o na ira do art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, à pena de 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial aberto. Ao final, a reprimenda corpórea fora suspensa condicionalmente pelo período de 2 (dois) anos, nos termos do artigo 77 do Código Penal.

Narra a denúncia que, ciente da vigência das Medidas Protetivas de Urgência (MPU) em seu desfavor, determinadas nos Autos de n° 0008172- 88.2022.808.0024, dentre as quais ressalta-se a de proibição de aproximação das ofendidas no limite fixado em 500 (quinhentos) metros e a de contato por qualquer meio de comunicação, as descumpriu deliberadamente, de maneira livre e consciente, na medida em que voltou a residir com ambas as vítimas, além de, sob o efeito de substâncias entorpecentes, ameaçou a vítima Jenifer da Silva no dia 20 de dezembro de 2022.

Segundo foi apurado, o denunciado Marcos Antônio Rodrigues da Silva é tio da 1ª vítima, Jenifer da Silva, e filho da 2ª vítima, Alzira Maia da Silva.

Após a instrução probatória foi proferida a mencionada sentença, cuja reforma pretende o acusado.

Para tanto, requer às razões de apelação, às fls. 147/152v, sua absolvição quanto ao crime de descumprimento de MPU sob a justificativa de que desconhecia que a vítima estava no local onde se encontraram, além de o retorno do convívio entre vítima e agressor afasta a possibilidade de consumação da conduta delitiva. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base ao patamar mínimo legal, bem como almeja o afastamento da suspensão condicional da pena (sursis). De todo modo, requer o benefício da assistência judiciária gratuita.

Nas contrarrazões sediadas às fls. 154/159, a ilustre representante do Ministério Público da instância singela refuta os argumentos defensivos, sustentando a manutenção da sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiça
no evento I
D

8643690
,
opinando
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

P
ois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

Narra os autos,

“
(...) Consta do Inquérito Policial que serve de suporte à Denúncia e que desta passa a fazer parte integrante, que o denunciado Marcos Antonio Rodrigues da Silva é tio da 1ª vítima, Jenifer da Liva, e filho da 2ª vítima, Alzira Maia da Silva, tendo no 20/12/2022, aproximadamente às 09h57min, o bairro Grande Vitoria, Vitoria/ES, praticado o crime de Ameaça em desfavor da 1ª vítima, bem como o crime de Descumprimento de Medidas Protetivas em face de ambas as vítimas. Depreendesse do feito em análise que denunciado, ainda que devidamente intimado na data de 07/11/2022 (fl. 10), quanto à vigência das Medidas Protetivas de Urgência deferidas em seu desfavor, por meio de r. Decisão Judicial nos Autos de n° 0008172- 88.2022.808.0024, dentre as quais a de proibição de aproximação das ofendidas no limite fixado em 500 (quinhentos) metros, bem como de contato com elas por qualquer meio de comunicação, descumpriu-as deliberadamente, de maneira livre e consciente, na medida em que voltou a residir com ambas as vítimas Não satisfeito, no dia dos fatos, o denunciado, supostamente sob efeito de substâncias os entorpecentes, irresignou-se quando viu a ia vítima, momento em que de maneira livre e consciente passou a ameaçá-la lhe causar mal injusto e grave dizendo “que vai dar um o tira na cara da declarante, vai pegá-la distraída” (fl. 45), deixando-a temerosa por sua vida. (...)”

Compulsando os autos, comungo do entendimento explicitado pelo douto Procurador de Justiça, no sentido de que não assiste razão ao apelante. Explico.

Verifica-se que os elementos probatórios reunidos ao feito demonstraram a efetiva subsunção da conduta atribuída ao Réu ao tipo penal inserido no artigo 24 – A da Lei 11.340/2006.

Nessa senda, nota-se que as irresignações apresentadas pelo Apelante trilham caminho diverso do acervo fático e probatório apresentado neste apostilado, os quais indicam a prática da conduta narrada na denúncia e chancelam a sentença na forma como concebida.

Primordialmente, revela-se a
materialidade
do delito restou comprovada por meio do Inquérito Policial de nº
2023.0000.1794-22
e na MPU de nº
0008172-88.2022.8.08
. Por sua vez, a
autoria
delitiva também se mostrou indene de dúvidas, como demonstra o depoimento judicial e instrutório da vítima, dos policias militares, e da testemunha ALZIRA.

Cabe sempre relembrar que em delitos desta natureza,
é válido ressaltar o entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça, em que frisa
o grande valor da palavra da vítima conforme a EDIÇÃO nº41, Jurisprudência em Tese:
“[n]os crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar o recebimento da denúncia ou a condenação, pois normalmente são cometidos sem testemunhas”
.

A vítima em audiência de instrução, em confirmação ao prolatado, afirma que realmente esteve no encontro do denunciado, momento em que ele proferiu palavras de baixo calão, tais como:
“sapatão
, l
ixo, porqueira (...) vou te matar assim que sair daqui”
.

Acresça-se que, no caso em testilha, ao ser interrogado em juízo, o Apelante apenas confessou ter ido ao encontro da vítima por ela estar morando com ele e que
lá não era a casa da mesma
. Todavia, conforme depreende-se dos autos, nota-se que a vítima morava com sua avó Alzira, mãe do denunciado, muitos antes desse se estabelecer na residência.

Noutro giro, em que pese alegado pela defesa a ausência de dolo por parte do paciente para o descumprimento da medida protetiva, nota-se que ainda que não soubesse da presença da vítima em seu domicílio, sua reação se deu de maneira agressiva, desproporcional e exacerbada, sobretudo em contexto de ciência da MPU.

Nessa senda, a conduta adequada seria se afastar mediante a ordem já interposta, e em última circunstância ao menos agir de maneira respeitosa e coerente.

Em continuidade, corrobora-se a tal narrativa, o depoimento dos policiais militares, bem como sua avó ALZIRA. Assim, confirma a mãe do apelante que no momento em que o acusado avistou a vítima, começou a proferir-lhe ofensas bem como ameaças:

MARCOS não aceita que a neta da declarante JENIFER DA SILVA resida em sua residência; Que, JENIFER sempre morou com a declarante a quem considera como filha; (...) No dia dos fatos JENIFER acordou com o barulho feito pelo MARCOS e quando ele a viu na sala passou a fazer-lhe ofensas e fazer ameaças dizendo que VAI MATÁ-LA; Que, MARCOS quando está bêbado fica fazendo ameaças e agressivo, mas quando está sóbrio é outra pessoa.; (depoimento ALZIRA, fl.48)

Em mesmo sentido, mostra-se o depoimento do PMES DANIEL TRINDADE:

FOI FEITO CONTATO COM A SOLICITANTE, JENIFER DA SILVA, QUE EM DIÁLOGO COM OS MILITARES INFORMOU QUE SEU TIO, MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, ESTAVA NO PORTÃO DE SUA RESIDÊNCIA. TOTALMENTE EMBRIAGADO, APRESENTANDO COMPORTAMENTO AGRESSIVO, E NA POSSE DE UMA PEDRA DANIFICOU O PORTÃO DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM SUA AVÓ

Logo, não há que se falar em inexistência de lastro probatório para o decreto condenatório, sobretudo porque a condenação se baseou em todo o conjunto de provas colacionado aos autos, incluindo o seguro depoimento da vítima e de testemunhas, sendo duas deles PMES, os quais não deixam dúvidas quanto à prática do crime de descumprimento de medida protetiva.

Nesse diapasão, chega-se à conclusão de que restaram comprovados os fatos narrados na denúncia, não existindo dúvidas acerca da materialidade e autoria do delito imputado ao Apelante.

Nessa senda, não há que se falar em absolvição.

II- DA DOSIMETRIA DA PENA

Embora a defesa suscite a inidoneidade da fundamentação para exasperação da pena-base, ao que se refere a
culpabilidade, a personalidade, as circunstâncias do crime
, entendo não merecer prosperar a sua retificação. Explico.

J
á se destacou no STJ o entendimento no sentido de que “
não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
”
. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

Outrossim
,
a
valoração das circunstâncias judiciais

não se projeta
para o campo dos fatos
através de mera operação aritmética, em que são invariavelmente considerados pesos ou frações absolutas para cada uma delas,
sendo certo que, no exercício da primeira fase da dosimetria, prevalece a discricionariedade
juridicamente vinculada visando a eficiência para fins de prevenção e reprovação, de acordo com a
proporcionalidade.

Por derradeiro, a
culpabilidade
deve ser maculada posto que o apelante além de ofender a integridade da vítima como mulher, em contexto doméstico, a menosprezou em razão de sua orientação sexual, fato esse que já é sabido como fato típico atualmente. Nesse sentido, prezando pelo princípio da ACUSATÓRIO e do NON REFORMATIO IN PEJUS, temo por somente exasperar a pena-base nesse contexto.

Quanto a
personalidade
, nota-se que o réu age corriqueiramente de maneira agressiva quando faz usos de entorpecentes e álcool, conforme relatado pelas vítimas. Isto posto, salienta-se ainda que as provocações não se deram de modo inicial, mas sendo essa uma conduta reiterada, uma vez já presente um contexto de condutas similares agressivas.

Em corolário lógico, as

circunstâncias do crime
mostrou-se evidenciadas eis que as condutas praticadas se deram de maneira infundada, uma vez que sequer houve alguma ação da vítima, sobretudo na presença de sua avó, idosa.

Em segunda e terceira fase, nada foi maculado, restando a manutenção integral da sentença vergastada.

Dessa forma, entendo pela manutenção da pena-base aplicada.

Por fim,
mantenho a
pena definitiva
do delito de
descumprimento de medida protetiva
em

0
1
(
um
) ano de detenção,
nos moldes do art.69 do CP.

Nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, fixo o regime inicial
ABERTO
.

III- DA INAPLICABILIDADE DO ART. 77, DO CP

No tocante a dispensabilidade de suspensão condicional do processo, entendo por não merecer prosperar o pedido defensivo.

Na esteira desse pensamento, nota-se que em ocasional afastamento da aplicação da suspensão condicional da pena, restaria o cumprimento de pena em substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito. Todavia, é de notório direito, a vedação expressa pelo próprio Código Penal, em seu artigo 44, inciso I do CP, culminado a Súmula nº 588/STJ
1
, em razão de proferidas ameaças.

In verbis:

"(...) 2. As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos parágrafos 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, ou seja, o quantum da pena; a reincidência; e a observância do art. 59 do Código Penal. Assim, fixada pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos de detenção, mas ostentando o sentenciado circunstâncias judiciais desfavoráveis, é de se concluir que o regime inicial adequado para cumprimento da pena é o semiaberto, à luz do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal e da expressa fundamentação constante na sentença condenatória.
3. O emprego de violência em contexto de relações domésticas contra a mulher revela gravidade, agasalhada pelo legislador ao vedar a concessão de tratamento punitivo mais brando. Essa maior reprovabilidade afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
(art. 44, I, do CP e Súmula nº 588/STJ), bem como de sursis (art. 77, II, do CP)..."
(grifamos).
2

Por esse motivo, nego o pedido defensivo.

IV- DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Por derradeiro, na mesma trilha do parecer da Procuradoria de Justiça e coerente com os ditames legais e da jurisprudência, a concessão da gratuidade da justiça como perseguido nos autos está atrelado ao juízo da execução da pena.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

6

1
DIREITO PENAL - LEI MARIA DA PENHA
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
(
TERCEIRA SEÇÃO
, julgado em
13/09/2017
, Dje
18/09/2017
)

2
Acórdão 1723600
, 07006773420218070017, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 7/7/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________